Tribunal: TJMT
Processo: 1017208-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1017208-78.2017.811.00041 - PJE
RECORRENTE: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 51232473):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Sendo inviável a comprovação de lucros cessantes e dano moral exclusivamente por oitiva de testemunhas, não implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide já que não houve nem início de prova documental nesse sentido.
Os lucros cessantes constituem aquilo que a parte realmente deixou de auferir e não o que ela poderia, eventualmente, obter. E o conjunto probatório tem de ser consistente.
Se a empresa apelante não demonstrou que tenha sofrido lesão à honra objetiva - fama, nome e credibilidade - que afetem seu patrimônio, incabível a condenação à reparação por dano moral. (TJMT – Apelação Cível no 1017208-78.2017.811.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado 22/07/2020)
A empresa Recorrente alega violação aos artigos 52, 343, §2o, 355, 369, 370 e 470, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 5o, incisos V, X, XXX, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que a sentença foi prematura, uma vez que restou indeferida a produção de prova testemunhal indicada pela Recorrente, necessária para comprovar a má prestação dos serviços prestada pela parte adversa, o que caracteriza o cerceamento de defesa.
Assevera ainda, que o acórdão combatido contrariou os artigos 186, 187, 402, 403 e 927, todos do Código Civil, uma vez que ficou demonstrado nos autos os prejuízos efetivamente suportados e dos lucros não obtidos pela perda de uma chance/oportunidade ante o cometimento de um ilícito pela empresa recorrida, devendo ser indenizado pelos lucros cessantes e danos morais, em decorrência dos transtornos sofridos.
Recurso tempestivo (ID. 54196486).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 56679497).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos V, X, XXX, LIV e LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Insurge-se a empresa Recorrente, ao argumento de que a sentença foi prematura, uma vez que restou indeferida a produção de prova testemunhal indicada pela Recorrente, o que caracterizaria o cerceamento de defesa.
Entretanto, o acórdão proferido consignou que:
“PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
A autora ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu insumos em 24/04/2017 da PAPÉIS GOMADOS LÍDER E CONEXOS S/A, que os encaminhou à transportadora apelada.
Diz que a mercadoria chegou à Cuiabá em 04/05/2017, mas não lhe foi entregue, e por isso deixou de atender alguns pedidos. Afirma que faz jus a R$9.170,72 de lucros cessantes e que teve sua reputação abalada ao frustrar a expectativa de seus clientes, motivo pelo qual pleiteou a condenação da ré também em danos morais.
A liminar foi indeferida e emendada a inicial para informar que os produtos foram recebidos em 12/06/2017, pouco mais de um mês após ajuizada a demanda, e que a autora desistia da pretensão cominatória, o que foi deferido (id 9492888).
Contestação e impugnação apresentadas.
Na audiência de conciliação não houve acordo.
As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id 45679255); a ré manifestou desistência e a autora pugnou pela oitiva do representante da requerida e outros, mas que elencaria os nomes no momento propício para demonstrar o dano material e moral.
Em seguida o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sob o argumento de que o conjunto probatório formado era suficiente para dirimir a controvérsia; e indeferiu o pedido de lucros cessantes e dano moral porque não comprovados.
Conforme art. 355, I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
A autora pretende a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso de mais de 30 dias na entrega de mercadorias.
Ao indeferir os lucros cessantes, o juízo da causa consignou:
“(...) a autora sustenta que deixou de atender a vários pedidos de clientes colacionando uma tabela com registro de pedidos que em tese teria vendido R$ 45.853,61 (ID n. 7978833), dos quais lucraria o montante de R$9.170,72, correspondentes a 20% (vinte por cento).
É certo que os serviços da parte autora consiste na confecção e fundição de peças de aço e ferro, no entanto, vislumbro que não comporta acolhimento a indenização por lucros cessantes, na medida em que o documento colacionado trata-se de uma tabela com uma lista de pedido.
Não se sabe por certo sobre a veracidade de tais pedidos bem como se foram ou não atendidos, até porque a autora possui diversas filiais, de maneira que poderia pegar em outra loja os produtos faltantes, o que aliás é costumeiro em tais ramos. ”
Cumpre ressaltar que seria inviável a produção exclusiva de prova testemunhal para confirmar ou mensurar os danos materiais, principalmente lucros cessantes, ou ainda especificar os danos morais suportados, pois não houve início de prova documental nesse sentido.
O STJ já consolidou que "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).
Logo, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do feito quando a prova postulada se mostra inócua à plena cognição do litígio.
Rejeito a preliminar. ”
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DO ÔNIBUS PELA PASSAGEIRA. TRANSPORTE INTRA-ESTADUAL. FATOS ALEGADOS APENAS EM RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA ILIDIU NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido - sobre a suficiência da prova documental, alegação de fatos novos em réplica, desnecessidade de dilação probatória para a oitiva de prova testemunhal - exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados de Súmula 7 do STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica.
3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1387149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n.)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 186, 187, 402, 403 e 927, todos do Código Civil, a recorrente defende a presença dos pressupostos ensejadores da reparação civil a título de dano moral e lucros cessantes, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As conclusões do acórdão recorrido, em relação à legitimidade passiva do recorrente, e à existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1624491/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII